Tribunal: TJDFT
Processo: 0751986-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE E FILHA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA QUANTO À PRIMEIRA AUTORA. FIXAÇÃO INSUFICIENTE QUANTO À SEGUNDA AUTORA. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os alimentos provisórios, fixados antes da sentença para atender a uma situação emergencial, são definidos a partir de uma apreciação sumária dos fatos. Por essa razão, devem ser estabelecidos com muita cautela e moderação, porquanto ainda se mostra indefinido o binômio sob o qual se assenta a obrigação alimentar, a saber, a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, conforme art. 1.694, § 1o, do CC/02.
2. A majoração dos alimentos provisórios devidos à filha menor Autora pelo genitor Réu, efetivada nesta instância recursal, para o importe correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) da remuneração bruta dele, abatidos os descontos compulsórios, revela-se razoável e atende à finalidade a que se destina.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.